Tribunal: TJMT
Processo: 1026833-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026833-05.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (EMBARGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
PREQUESTIONAMENTO
- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO

Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

A suspensão indevida
do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1019468-65.2016.8.11.0041

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargado
:
REGINA REVERDITO VIVEIROS

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela autora, ora embargada, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

A suspensão indevida
do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Busca os efeitos de presquestionamento, a fim de possibilitar a interposição do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1019468-65.2016.8.11.0041

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargado
:
REGINA REVERDITO VIVEIROS

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

No caso em questão, a Câmara, ao dar parcial provimento ao recurso da consumidora, ora embargada, reformou a sentença que julgou improcedente a ação e determinou
a revisão das faturas impugnadas, calculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, bem como para condenar a requerida à restituição dos valores excessivamente cobrados e pagos pela autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda,
inverteu
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 49722453):

No caso, verifica-se do histórico de consumo da parte autora (Id. 47875550 - Pág. 1) que de fato houve um aumento significativo no consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora, porquanto a média de consumo, no ano de 2017 e início de 2018, era de aproximadamente

1.200kWh, contudo, nos meses de junho, julho e agosto de 2018, houve um aumento para a média de 3.700kWh.

No entanto, a concessionária requerida não produziu prova apta a demonstrar a ausência de irregularidades no medidor de energia ou o efetivo consumo de energia da parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas.

Assim, a requerida não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas, fato que torna o débito questionado inexistente e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

(...)

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da cobrança, os valores excessivamente cobrados e pagos pelo autor comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária requerida.

(...)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para determinar a revisão das faturas impugnadas, calculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, bem como para condenar a requerida à restituição dos valores excessivamente cobrados e pagos pela autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, consistente na realização de inspeção no medidor de energia de forma unilateral. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. (N.U 1004275-90.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (N.U 1033078-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1026, §2o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Não cabe alegar omissão se a matéria foi analisada. Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. A evidente pretensão de rediscutir a causa, impõe a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC, ante o caráter protelatório. (N.U 1007558-87.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020